Tribunal: TJPA
Processo: 0818762-14.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818762-14.2022.8.14.0028

APELANTE: ANTONIO JOSE COSTA JUNIOR

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
:
direito previdenciário. Agravo interno. Auxílio-acidente. Ausência de redução da capacidade laborativa. Manutenção da decisão agravada. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por ANTÔNIO JOSÉ COSTA JUNIOR contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença de improcedência do pedido de concessão do benefício de auxílio-acidente.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se, diante da perícia judicial que atestou inexistência de redução da capacidade laboral, seria possível o deferimento do benefício de auxílio-acidente, especialmente à luz da tese fixada no Tema 416 do STJ.

III.
Razões de decidir

3.

O auxílio-acidente exige, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, a comprovação de lesão consolidada que resulte em redução da capacidade para o trabalho habitual.

4.

A perícia médica judicial realizada concluiu que o agravante apresenta apenas limitação leve no punho esquerdo, sem impacto funcional que reduza sua capacidade para o exercício da função de pedreiro.

5.

O laudo pericial está em consonância com o conjunto probatório dos autos e não foi infirmado por outros elementos de prova apresentados pelo agravante.

6.

A tese firmada no Tema 416 do STJ não dispensa a comprovação da redução da capacidade laboral, ainda que mínima, para a concessão do benefício.

7.

A ausência de redução da capacidade laboral, evidenciada na perícia, inviabiliza o reconhecimento do direito ao benefício pleiteado.

IV.
Dispositivo

8.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/1991, art. 86;

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 416.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao Agravo Interno, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no período de 28 de abril a 05 de maio de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se Agravo Interno (processo nº 0818762-14.2022.8.14.0028
-PJE
), interposto por ANTÔNIO JOSÉ COSTA JUNIOR
contra
o

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS, diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria com a seguinte conclusão:

(...) A
perícia fora conclusiva no sentido de não haver redução da capacidade do apelante e, de acordo com a regra de distribuição do ônus da prova, competia ao autor a comprovação do fato constitutivo de seu direito e trazer elementos aptos a desconstituir o laudo médico pericial, ônus do qual não se desincumbiu.

Desta forma, impõe-se a manutenção da sentença

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à Apelação
,
nos termos da fundamentação.

Em razões recursais, o agravante afirma que realizou todos os procedimentos necessários para comprovar a lesão, incluindo apresentação de ficha de atendimento médico e comparecimento à perícia judicial.

Argumenta que a fratura no punho, mesmo não resultando em perda total do membro, causa dificuldade para realizar movimentos finos e precisos, limitação para suportar peso, diminuição da força e movimentos entre antebraço e mão e limitação para movimentos complexos.

Destaca que a fratura afeta especificamente sua capacidade laboral como pedreiro, dificultando segurar ferramentas, executar movimentos com mobilidade e flexibilidade, realizar tarefas que exigem força intensa e executar movimentos por períodos prolongados sem dor.

Sustenta que, nos termos do Tema 416 do STJ, o nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, que será devido ainda que mínima a lesão.

Ao final, requer
o conhecimento e provimento do recurso e a consequente reforma da sentença para condenar o INSS a conceder-lhe o benefício de auxílio-acidente.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

A questão reside em verificar o direito do agravante à percepção do benefício do auxílio-acidente
.

O auxílio acidente é um benefício previdenciário de caráter indenizatório devido ao contribuinte que desenvolve lesões de acidente de qualquer natureza, resultando em sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

A Lei nº 8.213/91 disciplina a matéria estabelecendo as diretrizes para a concessão do benefício:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando
, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.

Desta forma, para que o pretendido benefício seja deferido, é necessário o diagnóstico da lesão; a redução da capacidade do trabalho; e o nexo de causalidade.

No caso concreto, o agravante sofreu acidente de trabalho no dia 23/05/2013, consistente em fratura do punho. Em 30/03/2023, foi submetido à perícia judicial e, no laudo médico,
realizado por médico ortopedista e traumatologista, concluiu-se que o periciado não apresenta lesão ou perturbação funcional que implique redução de sua capacidade de trabalho ou que causem dispêndio de maior esforço para execução da atividade habitual.

O médico perito respondeu negativamente aos quesitos de enquadramento à percepção de auxílio-acidente, consignando expressamente que o periciado:

“
Apresenta limitação dos últimos 20º de extensão do punho E, sendo uma limitação leve, que não o impede de exercer suas funções atuais, nem mesmo a de pedreiro, que executava na época do acidente.”.

Impende registrar, que referido laudo judicial não tem efeito vinculante sobre o poder decisório do magistrado, que, por força do princípio do livre convencimento motivado, pode valorar as demais circunstâncias dos autos, inclusive, para decidir de forma contrária às conclusões do expert.

Entretanto, no presente caso, tem-se que o laudo, emitido
por médico perito judicial, que concluiu pela inexistência de redução da capacidade laboral do agravante, está em consonância com o acervo probatório do processo, uma vez que não há nos autos elementos suficientes a infirmar a conclusão pericial.

A seu turno, em relação ao Tema 416 do STJ, tem-se que a tese firmada em referido paradigma, não dispensou a comprovação da redução da capacidade para o labor habitualmente exercido para a concessão do benefício de auxílio-acidente, senão vejamos:

“Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho,
que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido
. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.” (grifei)

A perícia fora conclusiva no sentido de não haver redução da capacidade do agravante e, de acordo com a regra de distribuição do ônus da prova, competia ao autor a comprovação do fato constitutivo de seu direito e trazer elementos aptos a desconstituir o laudo médico pericial, ônus do qual não se desincumbiu.

Desta forma, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO
,
nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/05/2025